Tribunal: TJPA
Processo: 0808274-55.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10468 - Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808274-55.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CAROLINA NEIVA PICCOLO COSTA

AGRAVADO: CHACARAS MONTENEGRO - CONDOMINIO JATOBA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Remoção de envidraçamento tipo “Reiki”. Convenção condominial. Alteração de fachada. Ausência de autorização unânime dos condôminos. Preliminar de nulidade da decisão por conexão rejeitada. Recurso desprovido.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Carolina Neiva Piccolo Costa contra decisão da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que determinou a remoção do envidraçamento tipo “Reiki” instalado na sacada de sua unidade habitacional.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Preliminar de nulidade da decisão por configuração de conexão com ação de consignação de pagamento.

2.

Legalidade da instalação do vidro “Reiki” na sacada da unidade habitacional sem a autorização unânime dos condôminos e sem estudo técnico prévio.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

Preliminar de Nulidade da Decisão por Configuração de Conexão:
A agravante alegou conexão com a ação de consignação de pagamento (processo nº 0822952-50.2017.8.14.0301). No entanto, foi constatado que não há conexão entre as demandas, pois a discussão naquele processo se restringia à ilegalidade de pagamento de multa infracional com parcela ordinária de condomínio. Além disso, mesmo que houvesse conexão, a reunião dos processos seria inviável, pois um deles já foi julgado. Preliminar rejeitada.

2.

Mérito:
A convenção condominial veda expressamente a realização de obras ou modificações nas unidades autônomas sem a aprovação unânime dos condôminos. A ausência de autorização e estudo técnico configura descumprimento da convenção, justificando a decisão de primeira instância.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Art. 1.336, III, do Código Civil

·

Art. 10 da Lei nº 4.591/1964

·

REsp 1483733/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 01/09/2015

·

TJ-MG - AC: 10000212584742001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 03/05/2022

·

TJ-CE - Apelação Cível: 0147273-11.2018.8.06.0001 Fortaleza, Relator: Maria de Fátima de Melo Loureiro, Data de Julgamento: 22/11/2023

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

CAROLINA NEIVA PICCOLO COSTA
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (PROCESSO Nº. 0803095-81.2018.8.14.0301)
,
deferiu tutela de urgência determinando a remoção do envidraçamento do tipo “Reiki” instalado na sacada de sua unidade habitacional, sob pena de multa diária
, tendo como ora agravada
CHÁCARAS MONTENEGRO – CONDOMÍNIO JATOBÁ
.

Preliminarmente, alega a agravante que o feito original tem conexão com a ação de consignação de pagamento, processo nº. 0822952-50.2017.8.14.0301, por ela ajuizada, ressaltando que naquele processo além da consignação, se discute a legalidade do equipamento “reiki” em questão, devendo, portanto, a presente demanda ser redistribuída ao Juízo da 2ª Vara Cível de Belém, competente para apreciar a matéria, revogando, por conseguinte, a decisão ora agravada.

No mérito, aduz que a instalação do vidro “Reiki” não altera a estética do prédio e não compromete a segurança estrutural, não contrariando a legislação pátria, tampouco a convenção condominial.

Sustenta que outros condôminos realizaram alterações similares sem penalidades e que a decisão de primeira instância é desproporcional e irrazoável.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a revogação da tutela de urgência deferida.

Os autos foram incialmente distribuídos a Exma. Desa. Edinea Oliveira Tavares, oportunidade em que indeferiu o pleito liminar (ID Nº. 4209198).

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 18887775).

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, passo a análise da Preliminar de Nulidade da Decisão por configuração de Conexão, suscitada pela agravante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CONFIGURAÇÃO DE CONEXÃO

Alega a agravante que o feito original tem conexão com a ação de consignação de pagamento, processo nº. 0822952-50.2017.8.14.0301, por ela ajuizada, ressaltando que naquele processo além da consignação, se discute a legalidade do equipamento “reiki” em questão, devendo, portanto, a presente demanda ser redistribuída ao Juízo da 2ª Vara Cível de Belém, competente para apreciar a matéria, revogando, por conseguinte, a decisão ora agravada.

Analisando detidamente os autos, oportuno ressaltar que este Relator a quando do julgamento da Apelação nº. 0822952-50.2017.8.14.0301, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, feito apontado como conexo aos presentes autos, já firmou entendimento acerca da ausência de conexão entre as demandas, tendo sido salientado na ocasião, que a discussão naquele processo se restringia tão somente à ilegalidade de pagamento de multa infracional com parcela ordinária de condomínio.

Ademais, a teor do que estabelece o art. 55, §1º do CPC, mesmo se existisse conexão, a reunião de processos conexos restaria inviabilizada, pois, no presente caso, já houve julgamento de um deles.

De mais a mais, a análise dos autos revela que a matéria discutida no presente agravo é específica à decisão interlocutória proferida no processo originário,
razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Como cediço, o deferimento da tutela de urgência pressupõe o atendimento dos requisitos do art. 300, do CPC/15, a saber:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema, FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA lecionam:

A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que "a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada" (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, § 3º)

(in Curso de direito processual civil: teria da prova, direito probatório, ações probatórias decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/Fredie DidierJr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 11.ed - Salvador: Ed. Jus Podium, 2016, v. 2, pp.607/608).

Cinge-se a questão à análise da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, determinando que a ora agravante promovesse

a remoção do envidraçamento do tipo “Reiki” instalado na sacada de sua unidade habitacional, sob pena de multa diária
.

Analisando detidamente os autos, no que concerne a probabilidade do direito, observa-se que a convenção condominial, em seu artigo 9º, alínea “g”, veda expressamente a realização de obras ou modificações nas unidades autônomas, incluindo o fechamento de sacadas, sem prévia aprovação da totalidade dos condôminos e análise técnica.

Já no que tange ao perigo de dano, conforme bem salientado pelo Juízo de 1º grau, mostra-se aparente a necessidade de realização de laudo atestando eventuais impactos que a estrutura instalada possa trazer.

Imperioso salientar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento que o condômino não pode alterar a fachada sem aquiescência da unanimidade dos Condôminos, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO.
ALTERAÇÃO DE FACHADA. ESQUADRIAS EXTERNAS. COR DIVERSA DA ORIGINAL. ART.
1.336
,
III
, DO
CÓDIGO CIVIL
. ART.
10
DA LEI Nº
4.591
/1964. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. ANUÊNCIA DA INTEGRALIDADE DOS CONDÔMINOS. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. DESFAZIMENTO DA OBRA.
1. Cuida-se de ação ajuizada contra condômino para desfazimento de obra que alterou a fachada de edifício residencial, modificando as cores originais das esquadrias (de preto para branco).2. A instância ordinária admitiu a modificação da fachada pelo fato de ser pouco perceptível a partir da vista da rua e por não acarretar prejuízo direto no valor dos demais imóveis do condomínio.3.
Os arts.
1.336
,
III
, do
Código Civil
e
10
da Lei nº
4.591
/1964 traçam critérios objetivos bastante claros a respeito de alterações na fachada de condomínios edilícios, os quais devem ser observados por todos os condôminos indistintamente. 4. É possível a modificação de fachada desde que autorizada pela unanimidade dos condôminos (art. 10, § 2º, da Lei nº 4.591/1946)
. Requisito não cumprido na hipótese. 5.
Fachada não é somente aquilo que pode ser visualizado do térreo, mas compreende todas as faces de um imóvel: frontal ou principal (voltada para rua), laterais e posterior. 6. Admitir que apenas as alterações visíveis do térreo possam caracterizar alteração da fachada, passível de desfazimento, poderia firmar o entendimento de que, em arranha-céus, os moradores dos andares superiores, quase que invísiveis da rua, não estariam sujeitos ao regramento em análise.
7. A mudança na cor original das esquadrias externas, fora do padrão arquitetônico do edifício e não autorizada pela unanimidade dos condôminos, caracteriza alteração de fachada, passível de desfazimento, por ofensa aos arts.
1.336
,
III
, do
Código Civil
e
10
da Lei nº
4.591
/1964. 8. Recurso especial provido.” (
REsp 1483733/RJ
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 01/09/2015)

No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONDOMÍNIO - ALTERAÇÃO DE FACHADA - AUTORIZAÇÃO POR UNANIMIDADE DOS DEMAIS CONDÔMINOS - NECESSIDADE. 1. É dever do condômino não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas. 2. Excepcionalmente, é possível a modificação de fachada, desde que autorizada pela unanimidade dos condôminos
(art. 10, § 2º, da Lei 4.591/64).(TJ-MG - AC: 10000212584742001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
04/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO. ALTERAÇÃO DA SACADA DO APARTAMENTO, A QUAL INTEGRA A FACHADA DO EDIFÍCIO. MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA E REVESTIMENTO DA VARANDA. INEXISTÊNCIA DE APROVAÇÃO UNÂNIME DOS CONDÔMINOS PARA REALIZAÇÃO DA REFERIDA OBRA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de recurso de Apelação interposto em face de sentença proferida que, nos autos da Ação Sumária com Preceito Cominatório a Não Observância Obrigação de Não Fazer, com Pedido de Danos Materiais e Tutela de Urgência ajuizada pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TEREZA HINKO, julgou procedente o pleito inicial, condenando o ora apelante em obrigação de fazer consistente na readequação do revestimento da varanda. 2. No âmbito da questão em análise, é sabido que a Lei nº 4.591/64 (art. 10, I) e o Código Civil (art. 1.336, III) proíbem a alteração na fachada de condomínios edilícios, considerando a importância da harmonia arquitetônica para todos os condôminos. O julgamento do REsp 1.483.733 destaca que um condômino não pode alterar a cor das esquadrias externas de seu apartamento sem o consentimento dos demais, mesmo que a mudança não afete o valor dos outros imóveis. Isso também se aplica quando a obra não é visível do térreo, mas apenas de andares correspondentes em prédios vizinhos. 3. No caso em questão, a parte apelante, proprietário do apartamento nº 103 do Condomínio Edifício Tereza Hinko, modificou a sacada de seu apartamento, parte integrante da fachada do edifício, alterando o revestimento e a cor. Essa ação desvirtuou o padrão existente nos demais apartamentos e impactou negativamente a fachada do edifício, o que, na perspectiva legal, não é admissível. Nesse contexto, entende-se por fachada todas as áreas externas que compõem a estética do condomínio, incluindo paredes, sacadas, janelas, esquadrias, portas e portões de entrada. 4. Como mencionado pelo magistrado a quo, o conceito jurídico de fachada abrange todas as faces externas do imóvel, frontal, laterais e posterior, contribuindo para a harmonia arquitetônica do condomínio. Consequentemente, a realização de qualquer alteração na fachada requer a aprovação específica do condomínio. No entanto, no caso em questão, a obra foi realizada sem a devida autorização condominial, o que viola o artigo 1336, III, do Código Civil e o regimento condominial. Dessa maneira, diante dos elementos apresentados, entendo que não há razão suficiente para modificar a decisão atacada, devendo a mesma ser mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do Recurso de Apelação interposto, para negar-lhe provimento, nos termos do voto da e. Relatora. (TJ-CE - Apelação Cível: 0147273-11.2018.8.06.0001 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 22/11/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

Desta feita, embora a agravante alegue que a instalação do vidro “Reiki” não compromete a segurança e não altera a estética do prédio, a ausência de autorização e estudo técnico configura descumprimento da convenção condominial, restando cristalino que a decisão guerreada visa preservar a segurança e a harmonia do condomínio, sendo proporcional e razoável.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E JULGO NÃO PROVIDO
para manter integralmente a decisão ora vergastada, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

Belém, 19 de novembro 2024.

ALEX PINHEIRO CETENO

Desembargador-Relator

Belém, 27/11/2024